Tribunal: TJDFT
Processo: 0024209-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RETIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Eventuais questões relativas ao trâmite administrativo interno dos órgãos fazendários não isentam a responsabilidade do Distrito Federal quanto à prévia conferência da regularidade dos créditos tributários cobrados.
2. É cabível a técnica de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da causa for inestimável ou irrisório (CPC/2015 85 §8°), ou, ainda, na hipótese em que o valor da causa torne a obrigação excessivamente desproporcional ao trabalho desenvolvido. Precedentes STJ.

3. Negou-se provimento ao reexame necessário e ao apelo do embargado. Deu-se parcial provimento ao apelo da embargante.